Tribunal: STF
Processo: HC 84391
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-11-16
Data de publicação: 2004-11-16

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 2. Crimes Falimentares. 3. Ausência de
apresentação das alegações finais. 4. Inexistência de nulidade. 5.
Intimação regular da defesa. 6. O prazo das alegações finais corre
em cartório (art. 501 do CPP). Precedentes. 7. Ordem denegada